Tribunal: TJDFT
Processo: 0707049-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECONVENÇÃO À RECONVENÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. O Superior Tribunal de Justiça entendeu cabível a reconvenção à reconvenção (reconvenção sucessória), desde que sua propositura decorra de questões insertas na contestação ou na primeira reconvenção (REsp 1690216/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020).
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.